Tribunal: TJDFT
Processo: 0727382-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727382-86.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PRO-GIRO FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE DIVINO TERESA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: HOZANA DOS SANTOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DO SÓCIO. SENTENÇA JÁ PROFERIDA. RECONHECIMENTO DA IRRESPONSABILIDADE DO RECORRENTE PELO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que: a) deferiu o arresto de bens dos sócios requeridos até o limite da dívida em execução no feito principal; e b) determinou a realização de consultas aos sistemas BACENJUD e ERIDFT até o limite do crédito. 1.1. Recurso aviado pelo requerido na busca para que fosse reformada a decisão com a finalidade de ser reconhecido o descabimento do arresto do bem, devendo o processo ser extinto com resolução de mérito, tendo em vista a existência de sentença transitada em julgado que já tratou do mesmo tema. 2. A sentença proferida nos embargos à execução, opostos pelo ora agravante em desfavor da Pro-Giro Fomento Mercantil Ltda, entendeu pela procedência do pedido formulado pelo embargante e declarou a inexigibilidade da obrigação de pagar as duplicatas de no 168 e 171. 2.1. Assim, a sentença entendeu que o agravante não seria responsável pelo crédito perseguido pela embargada, seja porque ele não assumiu qualquer obrigação perante o recorrido ou porque não estaria obrigado a assumir. 2.2. Discorreu que inexistindo lei ou convenção entre as partes que preveja a responsabilidade solidária do agravante em relação às obrigações assumidas pela empresa Stok Office, não pode ele ser demandado por dívida que não contraiu. Assim, a obrigação estampada no título executivo que instruiu a ação executiva é inexigível em relação ao recorrente, o que implicaria extinção da ação executiva em seu favor. 2.3. Dessa forma, não há plausibilidade no arresto determinado pela decisão atacada, tendo em vista que a empresa Stok Office Divisórias e Imobiliário ostenta personalidade jurídica própria para responder pelas obrigações assumidas perante terceiros. 2.4. Cabe ressaltar que a coisa julgada, consagrada de modo expresso na Constituição Federal (art. 5o, XXXVI), integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica, garantindo aos jurisdicionados que os julgamentos finais das demandas propostas sejam dotados de definitividade, não se admitindo alteração ou rediscussão posterior, seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário. 2.5. Nesse sentido, constata-se que já houve julgamento que declarou a extinção do processo em relação à parte agravante. 2.6. Dessa forma, deve ser reformada a decisão agravada. 3. Agravo de instrumento provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, e 504, inciso I, todos do CPC, ao entender que a sentença dos embargos à execução fez coisa julgada quanto a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que os motivos e fundamentos jurídicos utilizados em ambas as decisões são distintos um do outro. Afirma que a decisão que exclui os sócios da empresa executada da ação de execução de título extrajudicial primitiva não faz coisa julgada em relação à decisão que deliberou pelo indício de ocorrência de abuso de personalidade jurídica no âmbito do IDPJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à apontada afronta aos artigos 502, 503, e 504, inciso I, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Assiste razão ao recorrente, uma vez que, conforme a sentença de ID 45956859, proferida nos embargos à execução, opostos pelo ora agravante em desfavor da Pro-Giro Fomento Mercantil Ltda entendeu pela procedência do pedido formulado pelo embargante e declarou a inexigibilidade da obrigação de pagar as duplicatas de no 168 e 171. A sentença entendeu que o agravante não seria responsável pelo crédito perseguido pela embargada, seja porque ele não assumiu qualquer obrigação perante o recorrido ou porque não estaria obrigado a assumir. Discorreu que inexistindo lei ou convenção entre as partes que preveja a responsabilidade solidária do agravante em relação às obrigações assumidas pela empresa Stok Office, não pode ele ser demandado por dívida que não contraiu. Assim, a obrigação estampada no título executivo que instruiu a ação executiva é inexigível em relação ao recorrente, o que implicaria extinção da ação executiva em seu favor. Dessa forma, não há plausibilidade no arresto determinado pela decisão atacada, tendo em vista que a empresa Stok Office Divisórias e Imobiliário ostenta personalidade jurídica própria para responder pelas obrigações assumidas perante terceiros. Cabe ressaltar que a coisa julgada, consagrada de modo expresso na Constituição Federal (art. 5o, XXXVI), integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica, garantindo aos jurisdicionados que os julgamentos finais das demandas propostas sejam dotados de definitividade, não se admitindo alteração ou rediscussão posterior, seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário. Nesse sentido, constata-se que já houve julgamento que declarou a extinção do processo em relação à parte agravante. Dessa forma, deve ser reformada a decisão agravada. DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão da origem a fim de que seja reconhecido o descabimento do arresto do bem, devendo o processo ser extinto com resolução de mérito em relação ao recorrente, tendo em vista a existência de sentença transitada em julgado que já tratou do mesmo tema (ID 42336415). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023